Tribunal: TJMT
Processo: 0003342-17.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003342-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 841.195.351-34 (APELADO), ANA PAULA CAMARGO - CPF: 059.059.641-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação penal n.o 0003342-17.2017.8.11.0042, que absolveu o recorrido da imputação de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se o reconhecimento realizado na fase extrajudicial é suficiente para sustentar a condenação;
(ii)
se os depoimentos da vítima em juízo apresentam firmeza e coerência quanto à identificação do réu; e
(iii)
se é possível a condenação diante das contradições e ausência de outros elementos probatórios.

III. Razões de decidir

3. A sentença absolutória foi proferida com base na fragilidade do reconhecimento realizado extrajudicialmente, calcado em características genéricas.

4. O depoimento da vítima em juízo apresentou contradições relevantes em relação às vestimentas do infrator, presença de testemunhas no local e motivação do crime.

5. Ausência de outros elementos probatórios que corroborem de forma segura a autoria delitiva.

6. A dúvida sobre a identificação do autor do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição do acusado.

7.

Em observância ao princípio da presunção de inocência, deve prevalecer a absolvição quando não demonstrada, de forma inequívoca, a culpa do acusado, aplicando-se o postulado do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, quando não corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para sustentar decreto condenatório.
2. Contradições relevantes no depoimento da vítima comprometem a credibilidade da imputação, exigindo a absolvição quando ausentes provas idôneas complementares.
3. A absolvição é medida que se impõe quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.02.2024; TJMT, N.U 0002218-98.2015.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 8.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003342-17.2017.8.11.0042, na qual o apelado
Francisco Valdeir de Moraes Oliveira
foi
absolvido
da imputação de prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal,
por insuficiência probatória.

Nas razões recursais inseridas no ID 271041960, o órgão acusatório requer a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia, sob o argumento de que a autoria delitiva restou comprovada tanto pelo reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial quanto pelas declarações prestadas pela vítima em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID 271041963, o apelado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 281635361, opinou pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Consta dos autos que o recorrido
FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do
crime de roubo, em sua forma simples
, conforme descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) No dia
22 de janeiro de 2017
, por volta das 07h0Omin, em via pública do Bairro Umuarama, nesta Capital, o denunciado FRANCISCO,
subtraiu
mediante violência e grave ameaça, 01 (um) relógio de pulso, cor dourada, avaliado indiretamente, às fls. 22, em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima
Ana Paula Camargo
.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos,
o denunciado trafegava com uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa NJM 9327, cor vermelha, quando avistou a vítima caminhando pela rua em direção ao trabalho
. Ato contínuo, o implicado adentrou uma casa abandonada e esperou a aproximação de Ana Paula, e tão logo a vítima passava pelo local o denunciado anunciou o assalto, e mediante violência ou grave ameaça, afirmou portar uma arma de fogo, exigindo a entrega do relógio que a vítima usava.

Na sequência, o
denunciado arrancou a citada joia do braço da ofendida e começou a puxá-la para dentro da casa abandonada
, mandando que ficasse quieta.

Contudo,
percebendo a aproximação de um transeunte, o implicado empreendeu fuga.

A vítima, por sua vez, conseguiu anotar a placa da motocicleta, acionando a polícia e informando o ocorrido.

Com os dados da motocicleta, os milicianos lograram êxito em identificar e localizar o denunciado na residência de sua genitora, situada na Rua 04, quadra 56, casa 16, Bairro Primeiro de Março, nesta urbe, realizando sua prisão em flagrante delito, porém, a res furtiva não foi localizada.”
(
sic
– Denúncia, ID 271039887 - Pág. 3/4) - Destaquei

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da
sentença absolutória
,
in verbis
:

“(...) Compulsando detidamente os autos,
convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória
, eis que as provas colhidas são insuficientes para amparar a pretendida condenação.

Na fase inquisitiva a vítima
Ana Paula Camargo
declarou (Id. 43205750 – fls. 12/13):

“(...) POR VOLTA DAS 07:00 HRS DA MANHÃ, ESTAVA SE DIRIGINDO PARA SEU TRABALHO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO PASSOU PELA DECLARANTE PILOTANDO UMA MOTOCICLETA E ADENTROU UMA CASA ABANDONADA QUE TINHA UM POUCO A FRENTE;
QUE ASSIM QUE A DECLARANTE SE APROXIMOU DA CASA, O SUSPEITO LHE ABORDOU AFIRMANDO QUE ESTAVA ARMADO E EXIGIU QUE A DECLARANTE LHE ENTREGASSE SEU RELOGIO DE PULSO
;
QUE O SUSPEITO PUXOU O RELÓGIO DE SEU BRAÇO E COMEÇOU A PUXAR A DECLARANTE PARA DENTRO DA CASA ABANDONADA
, MANDANDO QUE A MESMA FICASSE QUIETA E LHE ACOMPANHASSE POIS ESRAVA ARMADO; QUE O SUSPEITO NÂO CHEGOU DE MOSTRAR A ARMA; QUE NESTE MOMENTO NÃO PASSAVA NINGUÉM NA RUA;
QUE O SUSPEITO DEIXOU DE PUXÁ-LA PARA DENTRO DA CASA ABANDONADA QUANDO AVISTOU UM TRANSEUNTE SE APROXIMAR; QUE O SUSPEITO PEGOU A MOTO HONDA FAN VERMALHA, SUBIU NA MOTOCICLETA E FALOU PARA A DECLARANTE NÃO OLHAR PARA SEU ROSTO NEM CHAMAR A POLÍCIA E ‘FICAR DE BOA’
; QUE O SUSPEITO LEVOU SEU RELÓGIO; QUE EM DADO MOMENTO A DECLARANTE CONSEGUIU VISUALIZAR A PLACA DA MOTOCICLETA DO SUSPEITO, SENDO PLACA NJM 9327. QUE O SUSPEITO VESTIA UMA JAQUETA LISTRADA DE CORES PRETO E BRANCO; QUE AO CHEGAR EM SEU SERVIÇO COMUNICOU O FATO PARA SEU PATRÃO, O QUAL ACIONOU A POLÍCIA; QUE A DECLARANTE REPASSOU AOS POLICIAIS A NUMERAÇÃO DA PLACA

DA MOTOCICLETA;
QUE A DECLARANTE RECONHECEU O SUSPEITO FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA DETIDO PELOS POLICIAIS COMO SENDO O AUTOR DO DELITO
;
QUE DURANTE A ABORDAGEM A SUA PESSOA O SUSPEITO NÃO TOCOU EM SUAS PARTES ÍNTIMAS E TAMPOUCO DISSE ALGUMA PALAVRA DE CUNHO SEXUAL
, PORÉM A DECLARANTE ACREDITA QUE O SUSPEITO TINHA A INTENÇÃO DE LHE VIOLENTAR SEXUALMENTE (...)”.

Contudo,
em juízo,
apresentando algumas contradições com seu depoimento anterior, a vítima disse que o fato aconteceu em um domingo quando estava indo para o seu trabalho no mercado, por volta das 07 horas da manhã e que além de estar chovendo
não havia ninguém na rua quando viu o acusado subindo de moto.
Disse que
quando estava chegando em frente a uma casa abandonada ele retornou com a motocicleta e anunciou o assalto,
falando que estava com uma arma de fogo e que não era para gritar, puxando-a para essa casa abandonada. Afirmou que
ele pediu para que não gritasse e pegou seu relógio, não a soltando mais
. Disse a ele que iria gritar e ele a ameaçou de morte caso fizesse isso.

Declarou que
conseguiu se soltar e correu em direção ao mercado contando o ocorrido para seu patrão que estava na frente do estabelecimento e ele acionou a polícia militar que foi até o mercado
.
Disse que indicou a eles o número da placa da motocicleta.
Relatou que pelo número da placa os policiais o encontraram na rua 1o de Março, mas ele já havia vendido seu relógio na boca de fumo. Afirmou que
a motocicleta era vermelha e quando desceu ele a deixou ligada
. Disse que
ele desceu de capacete, tirou seu relógio e começou a lhe puxar para dentro da casa abandonada
. Asseverou que ele
estava utilizando um capacete fechado que só teve como ver os olhos, os quais eram verdes
. Mencionou que ele era branco, e falava que estava portando uma arma, quereria que arrancasse sua roupa e fosse para casa abandonada para estuprá-la, mas conseguiu escapar dele.

Declarou que os
policiais o encontraram e fez o reconhecimento na delegacia
.
Mencionou que foram os policiais que lhe contaram que ele entregou o relógio na boca de fumo
. Relatou que ele estava utilizando uma
jaqueta branca e marrom com capuz
, corrigindo posteriormente para uma
jaqueta preta e branca, estando ele de calça, tênis e paletó
. Disse que ele
estava de capacete, tinha os olhos verdes e que olhou de forma disfarçada para placa e por isso conseguiu anotá-la,
reafirmando que ele falou para tirar a roupa e que na época esqueceu-se de comentar esse fato na
delegacia (mídia no Id. 148185450).

A testemunha
Rithiely Rodrigo Fonseca,
em juízo, não se recordou do fato (mídia no Id. 148185450).

O réu
Francisco Valdeir de Moraes Oliveira
é revel e por isso não foi interrogado em juízo e, na fase inquisitiva (Id. 43205750 – fls. 16/17), negou o cometimento dos fatos (...).”
(
sic
– Sentença, ID 271041954 - Pág. 3/4).

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

- Da pretensa condenação do apelado, nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal:

O Ministério Público sustenta que o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial é seguro e, ademais, encontra respaldo nas declarações prestadas pela vítima em juízo, tornando imperativo a prolação de édito condenatório em desfavor do recorrido.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 271039887 - Pág. 19), do auto de apreensão (ID 271039887 - Pág. 23), auto de avaliação indireta (ID 271039887 - Pág. 27) e do relatório policial (ID 271039887 - Pág. 35).

Por outro lado, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, tal como registrado na r. sentença absolutória, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da autoria delitiva imputada
ao apelado

FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA
, a ensejar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a vítima
Ana Paula Camargo

realizou extrajudicialmente o
reconhecimento pessoal do ora recorrido,
após visualizá-lo ao lado de outras três pessoas, sem qualquer dúvida (ID 271039887 - Pág. 14). Entretanto, sob o crivo do contraditório, esclareceu que, ao tempo do fato, o infrator utilizava
capacete de motocicleta, com viseira transparente fechada, assim como trajava jaqueta
, sendo possível visualizar apenas a cor esverdeada dos olhos do infrator.

É indiscutível que se trata de artifícios aptos a ocultar de forma significativa as características físicas do agente, o que, por sua vez,
evidencia a fragilidade do reconhecimento baseado unicamente na cor dos olhos
— elemento excessivamente genérico e, portanto,
incapaz de conferir segurança ao procedimento
, especialmente porque tal traço foi observado por meio da viseira de um capacete de motocicleta.

Ainda no que se refere à identificação do autor do crime, observa-se que a vítima apresentou, em juízo,
descrição imprecisa quanto às vestimentas,
pois, inicialmente, afirmou com convicção tratar-se de uma jaqueta branca e marrom, com capuz. Todavia, ao ser confrontada pela representante do Ministério Público, anuiu com os termos por ela lidos, no sentido de que o paletó seria listrado em preto e branco.

Conforme bem destacado pelo magistrado a quo,
o referido cenário se agrava diante das contradições presentes na narrativa dos fatos
, especialmente quanto à presença – ou não – de transeuntes no local, bem como à possível intenção do recorrido de cometer delito contra a dignidade sexual da vítima. Isto porque,
extrajudicialmente
, afirmou que
“
durante a abordagem a sua pessoa o suspeito não tocou em suas partes íntimas e tampouco disse alguma palavra de cunho sexual
,
porém a declarante acredita que o suspeito tinha a intenção de lhe violentar sexualmente
”
(
sic
– ID 271039887 - Pág. 12); no entanto,
em juízo
, alterou substancialmente sua versão, alegando que
o acusado teria ordenado que tirasse suas roupas, levando-a a acreditar que seria violentada sexualmente
(Relatório de Mídia – ID 271041943).

Ademais, permanece
obscura a forma como se deu a identificação da placa da motocicleta utilizada pelo infrator
, pois, embora a vítima tenha declarado ter conseguido memorizá-la durante a execução do crime, ao ser questionada pela defesa sobre a dinâmica dos fatos,
afirmou que não prestou atenção às características do veículo quando este passou pela primeira vez
, acrescentando que, no momento em que o autor retornou para abordá-la,
estacionou a motocicleta paralelamente à via pública e praticamente às suas costas
. Destacou, ainda, que, após o cometimento da infração,
encontrava-se extremamente amedrontada
e, por essa razão,
saiu correndo, sem olhar para trás.

Por oportuno, transcreve-se o trecho contido nas contrarrazões recursais, cujo teor é fidedigno à mídia audiovisual encartada nos autos,
in verbis
:

“(...) Defensora: No momento que a senhora estava andando, em via pública,
ele passou pela senhora de moto
? Chegou a parar a moto na sua frente ou parou a moto antes de passar pela senhora?

Vítima: Não,
ele passou aí ele voltou com a moto, aí que ele parou a moto e começou o assalto.

(...) Defensora: E a moto foi parada em qual local? Em que ponto que ele parou essa moto?

Vítima: Na rua mesmo.

Defensora:
Sim, mas ele parou na sua frente, na sua lateral, atrás da senhora, em que ponto que ele estacionou a moto?

Vítima: Na lateral.

Defensora:
Com a moto virada para frente ou com a moto como se fosse no sentido das suas costas?

Vítima: Nas minhas costas
.

(...) Defensora: Quando ele passou pela senhora, naquele momento, a senhora prestou atenção, chamou atenção da senhora ou não chamou atenção ali?

Vítima:
Não chamou a atenção,
eu tava caminhando normal porque tava quase na hora de eu entrar no mercado, tava com a sombrinha e o relógio

Defensora:
Quando a senhora escapou dele, a senhora já saiu correndo pro mercado ou ficou olhando pra ver se ele estava lá ou se ele tinha ido embora?

Vítima: Não, eu saí correndo desesperada já, tava num nervoso
(...).”

(
sic
– Contrarrazões Recursais, ID 271041963 - Pág. 6/7).

Destarte, a despeito de as palavras da vítima possuírem especial relevância nos crimes cometidos na clandestinidade, no caso concreto, as
circunstâncias fáticas mitigam a credibilidade do reconhecimento realizado
, diante dos diversos artifícios utilizados pelo infrator e, principalmente, das contradições constantes em suas narrativas, bem como
lançam dúvidas quanto à precisão da alegada memorização da placa do veículo
, especialmente por se tratar de um momento de intenso estresse.

Ademais, ao se cotejar o conjunto probatório, verifica-se a inexistência de qualquer outro elemento capaz de corroborar ou trazer maiores esclarecimentos quanto à autoria delitiva, haja vista que, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Rithiely Rodrigo Fonseca

declarou não se recordou dos fatos
(Relatório de Mídia – ID 271041943).

Assim,
não há qualquer elucidação acerca das inconsistências existentes no depoimento da vítima
, tampouco ponderações sobre as diligências eventualmente realizadas para a identificação e localização da motocicleta supostamente utilizada na empreitada criminosa.

Acrescente-se que o recorrido
negou
, extrajudicialmente, a prática do crime (ID 271039887 – Págs. 16/17) e, à época de sua prisão,
não se encontrava de posse do relógio subtraído da vítima,
o que inviabiliza a presunção de autoria e, por conseguinte, afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, embora remanesça a possibilidade de envolvimento do recorrido no delito em questão, diante do conjunto probatório constante dos autos,
revela-se acertada a sua absolvição
, pois, conforme amplamente reconhecido, a prolação de decreto condenatório exige que o julgador esteja convencido da responsabilidade penal do acusado, com grau de certeza, não se admitindo condenação fundada em dúvida.

Trata-se de regra probatória derivada da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual cabe à acusação demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do réu, para além de qualquer dúvida razoável.

Em outras palavras, persistindo dúvida sobre a autoria do fato delituoso discutido em juízo, impõe-se a absolvição, porquanto, em juízo de ponderação, é inegavelmente preferível absolver um culpado a condenar um inocente, nos exatos termos do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJMT,
in verbis
:

“(...) 5.
Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(
STJ
- REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) – Destaquei.

“(...) A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002) (...)”.
(
TJMT
- N.U 0002218-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que as provas produzidas em ambas as fases processuais se
mostram insuficientes
para comprovar a autoria do delito imputado ao apelado, razão pela qual se
ratifica
a absolvição, por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólumes os termos da r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 8.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003342-17.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025